Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-04.2016.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FASE DE CONHECIMENTO - PROPOSTA DE ACORDO OFERTADA PELA AUTARQUIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - EXPRESSA ACEITAÇÃO DA AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de 2015, ficando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FASE DE CONHECIMENTO - PROPOSTA DE ACORDO OFERTADA PELA AUTARQUIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - EXPRESSA ACEITAÇÃO DA AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o recurso.

TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NESTA OPORTUNIDADE - RECURSO PREJUDICADO.